Tribunal: TJMT
Processo: 1040578-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040578-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 08.954.857/0001-52 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040578-70.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
A. F. Rocha Ribeiro Indústria e Comércio -ME

Recorrido(s):
INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta: 17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA APLICADA – IRREGULARIDADE NO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL, – PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FASE/MT REALIZADO APÓS A FISCALIZAÇÃO DO INDEA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação anulatória de auto de infração que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais requer a anulação Auto de Infração de no 008/109/2017, da multa aplicada e a restituição da importância paga indevidamente, no valor de R$ 7.228,87 (sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), referente à multa supracitada.

2.

Sustenta o recorrente a nulidade do auto de infração e, por consequência, da multa aplicada diante do devido recolhimento da Taxa do Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase/MT) de modo espontâneo, nos termos do art. 42-A, §2o da Lei no 9.415/2010.

3.

Ademais, argumenta que a legislação estadual estabelece aplicação de penalidade apenas pelo não recolhimento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal, dada a compulsoriedade do seu recolhimento, não havendo norma expressa acerca da sanção pelo não recolhimento da Taxa do Fase/MT (Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente).

4.

I
nstado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou oralmente em sessão pelo desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público.

5.

Extrai-se dos autos que, em 31/03/2017, o INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, no Termo de Inspeção e Fiscalização de no 076/109/2017, notificou a empresa Autora para efetuar o pagamento de multa pelo não recolhimento do FASE, ou apresentar a DAR e comprovante de quitação.

6.

Nesta mesma data, lavrou o Auto de Infração de no 008/109/2017, apontando como irregularidade a prática de qualquer atividade relacionada ao comércio e ao transporte de sementes em desacordo com o Decreto no 1652/2013, Lei no 9.415/2010 e normas específicas vigentes, tendo apontado como amparo legal o disposto no art. 65-XI, inciso IV e art. 71, § 1o, do Decreto no 1652/2013, aplicando-se multa de 51 UPF (cinquenta e uma unidades de padrão fiscal).

7.

A Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudas no Estado de Mato Grosso foi instituída em 2010, pela Lei no 9.415, e posteriormente complementada pela Lei no 9.864, de dezembro de 2012, que
determinou o pagamento da Taxa de Defesa Sanitária, bem como previu a isenção da mencionada taxa se o contribuinte, espontaneamente, contribuir para o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente - FASE-MT
e que foi regulamentada em abril de 2013, pelo Decreto no 1.709/13.

8.

De sua vez, o Decreto Estadual no 1709/2013, que regulamenta a Taxa de Defesa Sanitária Vegetal, prevê a aplicação das penalidades dispostas no inciso XI do artigo 30 da Lei no 9.415 diante do não recolhimento da Taxa e que “
serão fiscalizados para comprovação do recolhimento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal o transportador, o comerciante, o produtor e o consumidor final das mudas e ou das sementes”.

9.

Ademais,
cabe ao produtor de muda ou semente, estabelecido em Mato Grosso, por ser o responsável direto pelo recolhimento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal ou da contribuição espontânea ao FASE-MT, fazer quando da emissão da Nota Fiscal do material vendido e lançar o número do comprovante do recolhimento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal ou da contribuição espontânea ao FASE-MT, diretamente na Nota Fiscal emitida
, conforme art. 9o do mesmo diploma.

10.

Bem como, cabe ao “comerciante quando adquirir muda ou semente diretamente de fornecedor estabelecido em Mato Grosso deverá exigir o comprovante do recolhimento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal ou da contribuição espontânea ao Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente - FASE-MT”.

11.

Ainda, “o consumidor final das mudas e sementes deverá exigir do seu fornecedor de mudas ou sementes, o comprovante de recolhimento da taxa ou da contribuição espontânea ao FASE sob pena de não o fazendo passar o responsável direto pelo recolhimento”, conforme art. 10 do Decreto no 1.709/13.

12.

Portanto, de todo o exposto,
aufere-se que será isento da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal, o contribuinte que, espontaneamente, recolher a contribuição para o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente – FASE/MT mediante comprovação do correspondente pagamento às autoridades competentes e que este pagamento deve ser feito na emissão da primeira nota fiscal de venda, e nos demais passos deve-se apenas anexar o comprovante do pagamento da Taxa ou do Fundo nessa nota fiscal.

13.

Extrai-se dos autos que a empresa recorrente é “produtora, beneficiadora, reembaladora, envasamento e empacotamente, indústria, comércio, importação e exportação de semente de pastagens, gramíneas, leguminosas e mudas” e que comercializou lotes de sementes destinadas à Fazenda Tanguru e à Fazenda Vale do Araguaia.

14.

No dia 03/03/2017, conforme Histórico Auto de Infração no. 008/109/2017, o agente fiscal do INDEA se deslocou até a Fazenda Tanguru e constatou “a existência de duas notas fiscais referentes aos lotes de sementes comercializados pela empresa A F Rocha Ribeiro Indústria e Comércio”, ora recorrente, e solicitou a apresentação do “FASE-MT das notas dos lotes de sementes” a demandante, que efetuou o pagamento do boleto apenas no dia 12/03/2017.

15.

Assim
, verifica-se que a Nota Fiscal no 003 foi emitida em 16/01/2017 ao passo que o recolhimento do FASE-MT foi realizado em 10/03/2017, após a realização da fiscalização
in loco
da INDEA no dia 03/03/2017
, ou seja, o recorrente praticou atividade relacionada ao comércio e ao transporte de sementes e mudas sem o recolhimento do FASE-MT ou da Taxa de Defesa Sanitária Vegetal, descumprindo-se o disposto no artigo 65, inciso XI, e §1o, inciso IV do artigo 71 do Decreto no 1652/2013.

16.

Dessa forma, verifica-se que o recolhimento do FASE-MT se deu de forma extemporânea, após a fiscalização, não tendo que se falar em contribuição espontânea, como alegado pelo recorrente.

17.

Ademais, a empresa autora por não ter recolhido a contribuição para o FASE/MT, tratando-se de uma contribuição espontânea, corolário lógico,

deveria ter pagado a Taxa de Defesa Sanitária Vegetal, diante de sua compulsoriedade decorrente do exercício de poder de policia do INDEA prevista na legislação estadual, não se desincumbindo de sua obrigação, de modo que, submete-se as penalidades a ela impostas.

18.

Por fim, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes. Soma-se a isso, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que tem por fundamento a primazia do interesse público. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.

19.

No caso dos autos, não há que falar em nulidade do procedimento administrativo.

20.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

21.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

22.

Via de consequência
, condeno

a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado,
com fundamento no art. 85, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023